Tribunal: TJES
Processo: 5014044-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
100021

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014044-29.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: IDALINA DE FATIMA SILVA DIAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5014044-29.2023.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDA: CESAN e IDALINA DE FATIMA SILVA DIAS

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
IDALINA DE FATIMA SILVA DIAS
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, na qual a parte autora narra, em síntese, que a requerida alterou a localização do hidrômetro que era no interior da sua residência para a área externa (calçada), alterando também o número da matrícula do equipamento e, após a aludida mudança, foi surpreendida com um aumento demasiado nos valores cobrados. Sustenta que mesmo mantendo o relógio fechado, a cobrança continuou em valores absurdos, não possuindo condições de arcar com o montante indicado. Requer, ao final, a revisão dos valores e indenização por danos morais.

Em sede de contestação a CESAN (ID 8004440) arguiu preliminar de incompetência absoluta deste Juizado sob o fundamento de que deve ser realizada perícia complexa e, quanto ao mérito, a ré defende a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 8004450):

Face o exposto, considerando que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação conforme aduz o artigo 322 do Código de Processo Civil, DECIDO julgar parcialmente procedente os pedidos para:

I - Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida;

II - Reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais ou contidas em Termo de Confissão de Dívida que retirem da autora o poder de discordar dos valores cobrados pela ré;

III - Declarar a nulidade das faturas vencidas em: 27/11/2022 no valor de R$226,40; 27/02/2023 no valor de R$215,61; 27/03/2023 no valor de R$232,37, sendo proibida cobrança da ré para a autora quanto à estes valores;

IV - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões, a requerida (ID 8004454), suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, ratificou a regularidade da cobrança e ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteou a minoração dos valores arbitrados pelo juízo singular a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 8004472.

A autora também interpôs recurso inominado, ao ID 8036094, pugnando pela majoração dos danos morais, sob o argumento que o valor não se encontra adequado e suficiente para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos.

É o relatório.

VOTO

DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

Da análise dos requisitos de admissibilidade recursal, observo que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, porque é intempestivo.

O art. 42, da Lei n. 9.099/95 estabelece que
“o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.

Na hipótese, o autora/recorrente foi intimada da sentença em
06/03/2024
(ID 8004461), no entanto, a recorrente protocolizou o recurso tão somente em
17/04/2024
(ID 8036094), sendo, portanto, intempestivo, uma vez que o prazo teve início em 07/03/2024 (próximo dia útil após a intimação), encerrando em
20/03/2024
.

Vale lembrar que os prazos no Juizado Especial contam-se da ciência (citação/intimação) e não da juntada do mandado ou comprovante do correio. A Lei 9.099/95 é omissa quanto à contagem de prazo nas mencionadas hipóteses. Contudo, a interpretação há que ser no sentido de que o prazo passa a correr da data em que efetivamente foi realizado o ato de citação e/ou intimação, com vistas ao princípio da celeridade que norteia os procedimentos dos Juizados.

Nesse sentido, aliás, o contido no Enunciado n. 13 do FONAJE:
“os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Não ignoro o fato de que a autora compareceu no Fórum para solicitar a nomeação de advogado dativo, porém o pedido foi feito em 02/04/2024 (ID 8004463), após já ter se encerrado o prazo recursal acima mencionado.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto,
intempestivo
.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

Preparo recolhido aos IDs 8004455 e 8004456.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada nas razões recursais da requerida, eis que completamente dispensável a produção da prova pericial. Nos termos registrados na sentença, a prova documental produzida nos autos viabiliza a análise do mérito.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, já registrando ser caso de
manutenção da sentença.

Rememoro que a autora alega aumento exagerado e inexplicável do seu consumo de água médio após a alteração da localização do hidrômetro por parte da CESAN. Pede, ao final, a revisão das faturas e a indenização por danos morais.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor hipossuficiente na relação contratual.

In casu, como também observado pelo juízo singular, a CESAN não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na cobrança de valores tão acima do consumo médio de água da autora, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Consubstanciando os autos, é possível verificar que a autora trouxe provas demonstrando que após a modificação do hidrômetro realizada pela requerida, observou um aumento exagerado e inexplicável do seu consumo médio. No entanto, em que pese a argumentação recursal, a CESAN não traz nenhum documento comprovando o real consumo e justificando a mudança exorbitante nos valores dos meses subsequentes à mudança. Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços.

Ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, independente da presunção de legitimidade que possui a Sociedade de Economia Mista, como prestadora em regime não concorrencial de um serviço público, não exime a recorrente de demonstrar comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, conforme determina o art. 373, II do CPC.

Neste sentido, tenho que caminhou bem a juíza sentenciante ao reconhecer que:

(...)

Analisando os documentos juntados aos autos, percebo que a maior parte das contas de água da autora variam entre os valores de R$20,99 a R$61,00( ID’s 25362450 e 25363018), vejamos:

(...)

Embora algumas faturas constem em nome de Valdomiro Nascimento Dias (ex esposo da autora), é preciso consignar que se trata da mesma instalação pois, conforme afirmado pela própria ré (ID 36532117 - Pág. 3), em 04/2022 foi realizada a transferência de matrícula da instalação para o nome da requerente em decorrência da separação do casal (ID . 36532122 - Pág. 1).

As faturas acima citadas foram apresentadas pela autora, sendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório e poderia ter apresentado informação detalhada com valores referentes aos meses em que a autora não apresentou a fatura.

Desta forma, as contas de valores acima de R$200,00 (do ano de 2023) variaram muito do padrão de consumo da autora e a parte demandada não trouxe aos autos nenhum documento ou qualquer outra prova que justificasse essa variação, sendo assim, é injustificável essa variação de consumo. Sobre a importância de se levar em consideração o padrão de consumo da requerente, cito os seguintes julgados:

(...)

Ora, se a requerida alega que a exorbitância no consumo de água, nos meses apontados pela parte autora, não decorreram de erro de leitura ou defeito no hidrômetro, difícil crer que poderia ter ocorrido esse consumo exagerado em alguns meses do ano, destoando exageradamente do consumo médio dos últimos meses.

Assim, a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da parte autora pelo consumo excessivo ou vazamento de água no seu imóvel.

Comprovado que as faturas de consumo de água destoaram, em porcentagem exacerbada, das anteriores e posteriores, e não tendo sido comprovado vazamento interno pelo qual responde o consumidor, ou consumo excepcional, não há falar em regularidade da cobrança.

Quanto ao dano moral, este restou configurado, haja vista que a cobrança indevida gerou a suspensão do serviço essencial de fornecimento de água à residência da autora e, inclusive, descumprimento de comando judicial proferido nos autos, o que acarreta dano moral
in re ipsa
.

No que se refere ao valor do dano arbitrado, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta"
( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).

Nessa senda, analisando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora. Equivalendo o não conhecimento à condição de vencido, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. No entanto, suspendo a exigibilidade, uma vez que defiro assistência judiciária gratuita.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 105/1997.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)